Tribunal: TJSP
Processo: 1007626-68.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegados descontos indevidos de parcelas de empréstimo não reconhecido – Dívida não infirmada – Empréstimos tomados pelo acionante – Negativa do autor de consignar em juízo o valor do empréstimo alegadamente não solicitado depositado na conta-corrente - Inocorrência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegados descontos indevidos de parcelas de empréstimo não reconhecido – Dívida não infirmada – Empréstimos tomados pelo acionante – Negativa do autor de consignar em juízo o valor do empréstimo alegadamente não solicitado depositado na conta-corrente - Inocorrência de cerceamento de defesa - Improcedência mantida – Recurso improvido.